Tribunal: TJPA
Processo: 0007984-30.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007984-30.2017.8.14.0501

APELANTE: ANDREVALDO SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº ApCrim 0007984-30.2017.8.14.0501

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOSQUEIRO

APELANTE(S): ANDREVALDO SILVA RAMOS

ADVOGADA: DRA. SUSANA AZEVEDO SILVA – OAB/PA 14636

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

_______________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AMEAÇA (ARTIGO 147, “CAPUT”, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI Nº 1.060/50. CUSTA PROCESSUAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONCILIAÇÃO ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. TRANQUILIDADE DA OFENDIDA ABALADA. AMEAÇAS PROFERIDAS EM DISCUSSÃO. INTENTO DELIBERADO DE INCUTIR TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ApCrim 0007984-30.2017.8.14.0501

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOSQUEIRO

APELANTE(S): ANDREVALDO SILVA RAMOS

ADVOGADA: DRA. SUSANA AZEVEDO SILVA – OAB/PA 14636

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
ANDREVALDO SILVA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal Brasileiro,
a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, que no dia 15/08/2017, por volta das 11:00 horas, no Distrito de Mosqueiro, o apelante ameaçou sua esposa LILIAM HELENA CABRAL RAMOS, após entrar em casa alcoolizado, passando a discutir com a vítima e a expulsando da residência.

Narra a peça acusatória ainda, que a ofendida arrumou suas coisas para deixar a casa, ocasião em que o recorrente ateou fogo em suas roupas e em seu celular e lhe ameaçou dizendo:
“Eu estou queimando essas roupas para não te queimar, mas da próxima tu não escapa, eu vou é te queimar”,
sendo os motivos de tais agressões o fato de que o Apelante não se conformava com o término do relacionamento.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a sua absolvição nos termos do artigo 386, VI e VII, do CP.

Constam as contrarrazões pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação do recorrente.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

V O T O

1-

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2-

MÉRITO

2.1- DA JUSTIÇA GRATUITA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de acolher tal pretensão.

2.2- DA ABSOLVIÇÃO

O apelante requer a reforma da decisão para que seja absolvido em razão de não haver nos autos prova suficiente para a condenação, além da ausência de dolo, levando em consideração a reconciliação entre as partes envolvidas, na forma do artigo 386, inciso VI e VII, do CPP.

Sem razão o recorrente.

Pois bem.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.”

Referido tipo penal tutela a liberdade psíquica, íntima e a tranquilidade da vítima, e para sua configuração é imprescindível que esta se sinta efetivamente ameaçada ou seja, que a ação seja capaz de intimidar ou atemorizá-la, psíquica ou emocionalmente, incutindo-lhe medo.

No caso, ora em análise, vislumbro pelo montante probatório coligido aos autos, que efetivamente a vítima se sentiu ameaçada ou seja, que a conduta do apelante gerou nela fundado temor, configurando o crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro.

A materialidade, resta demonstrada pela juntada do inquérito policial onde se observa o BO nº 00035/2017.106177-6, em que a ofendida comunica a ocorrência das ameaças perpetradas pelo apelante; termo de ciência de medidas protetivas; termos de declaração da mesma; certidão de antecedentes criminais do apelante; BO n° 00031/2018.100709-1, onde é comunicada a ocorrência de agressão física cometida pelo ofensor, termo de audiência em pede pelo prosseguimento da ação o mesmo, eis que ainda se sente ameaçada.

A autoria no tocante ao crime supramencionado é incontestável pelo depoimento da ofendida LILIAN HELENA CABRAL RAMOS, bem como, do apelante ANDREVALDO SILVA RAMOS, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas provas juntadas no inquérito.

Por oportuno, vale ressaltar que a caracterização do delito previsto no artigo 147 do código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente para demonstrar o temor da vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

A jurisprudência do STJ, sobre a questão assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO.
CRIME FORMAL
. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS nº 674.675 – SP (2021/0189321-1 – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento 03/08/2021 – publicação 10/08/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho como caracterizado o referido delito, eis que a ofendida, se diz ainda ameaçada pelo apelante mesmo com medidas protetivas deferidas em seu favor, pois já foi agredida outras vezes pelo mesmo, o qual se revela pessoa extremamente violenta, e a queima de suas roupas e de seu celular, incutiu-lhe uma perturbação psicológica, que nas condições em que vivia, sob terror, infundiu-lhe extremo temor, de que realmente seria queimada pelo agressor.

Exige também a lei penal, para fins de configuração do ilícito de ameaça, que o mal pronunciado pelo agente seja
injusto
e
grave
.

Sobre o tema leciona NUCCI:

“
mal injusto e grave
:
é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto
(ilícito ou meramente iníquo, imoral). inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis.
por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade
, não se pode ter por configurada a infração penal. afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado.
o fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso
. O
resultado naturalístico
que pode ocorrer é a ocorrência do
mal injusto e grave
, que seria somente o exaurimento do delito.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 519.) (grifos e negritos meus)

Nesse sentido é a jurisprudência:

"VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
AMEAÇA
–
FUNDADO TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE
NÃO EVIDENCIADO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL É NECESSÁRIO QUE A AMEAÇA SEJA SUFICIENTEMENTE IDÔNEA PARA INFUNDIR NA VÍTIMA FUNDADO RECEIO DE SOFRER INJUSTO E GRAVE MAL, FÍSICO OU MORAL
. RECURSO PROVIDO." (TJPR - 1ª C. CRIMINAL - AC - 1458824-6 - ROLÂNDIA - REL.: TELMO CHEREM UNÂNIME - J. 25.02.2016). (grifos e negritos meus)

Ora, a ameaça proferida pelo apelante à ofendida de que estaria queimando suas roupas e celular para não lhe queimar, mas que da próxima vez ela não escaparia, agregada ao passado violento e ao término do relacionamento, fez com que a vítima procurasse a polícia e o Judiciário para obter proteção de um mal injusto e iminente.

No caso, mesmo que o apelante não pretendesse, efetivamente, levar a efeito o mal prometido, no momento em que proferiu a ameaça, agiu como se fosse realizá-lo, impondo medo a vítima, ou mesmo que ela não ficasse atemorizada, seu psicológico foi abalado pelas citadas ameaças, acreditando piamente no mal que o mesmo poderia lhe infringir.

Não vejo como a reconciliação entre o autor e a vítima, possa tornar irrelevante a ameaça outrora empreendida pelo apelante, o que não afasta a tipicidade da conduta delitiva por ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação.

A jurisprudência é pacífica no tocante a presente questão, ou seja, que a reconciliação entre agressor e vítima, não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena, conforme se observa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE -
RECONCILIAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR - IRRELEVÂNCIA
. Diante da prova segura e judicializada da autoria e da materialidade do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, é necessário condenar o réu. Em razão da relevância penal da conduta,
a reconciliação entre o agressor e a vítima de violência doméstica não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou na desnecessidade da pena.
(TJ-MG - APR: 10056130161559001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019)” (grifos e negritos meus)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. PRELIMINAR “RETRATAÇÃO TÁCITA”. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INSUCESSO.
A reconciliação entre agressor e vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante pelo crime praticado, nem importa em afirmar que a vítima não se sentiu lesada no momento das ameaças. Não há que se falar, em nosso ordenamento jurídico, em retratação tácita
. 2- ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como constato que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, estando evidenciado o necessário dolo da conduta, inadmissível falar-se em atipicidade da conduta. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, APELACAO CRIMINAL 437310-57.2011.8.09.0100, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 08/09/2015, DJe 1876 de 24/09/2015) (grifos e negritos meus)

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição no que se refere a conduta prevista no artigo 147, caput, do CP, motivo pelo qual, mantenho a condenação do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença incólume, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Eva
do Amaral C
oelho

Desembargadora relatora

Belém, 12/07/2022